Tribunal: TJMT
Processo: 1000698-62.2022.8.11.0025
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000698-62.2022.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARCO TULIO PIRES FRANCO - CPF: 210.930.836-20 (EMBARGADO), GABRIELLE OTA LONGO - CPF: 405.542.698-48 (ADVOGADO), WILSON LUIS VOLLET FILHO - CPF: 368.390.718-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), GABRIELLE OTA LONGO - CPF: 405.542.698-48 (ADVOGADO), MARCO TULIO PIRES FRANCO - CPF: 210.930.836-20 (EMBARGANTE), WILSON LUIS VOLLET FILHO - CPF: 368.390.718-55 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), GABRIELLE OTA LONGO - CPF: 405.542.698-48 (ADVOGADO), MARCO TULIO PIRES FRANCO - CPF: 210.930.836-20 (EMBARGANTE), WILSON LUIS VOLLET FILHO - CPF: 368.390.718-55 (ADVOGADO), CASSIO HILDEBRAND PIRES DA CUNHA - CPF: 823.459.701-97 (ADVOGADO), GABRIELLE OTA LONGO - CPF: 405.542.698-48 (ADVOGADO), MARCO TULIO PIRES FRANCO - CPF: 210.930.836-20 (EMBARGADO), WILSON LUIS VOLLET FILHO - CPF: 368.390.718-55 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), CASSIO HILDEBRAND PIRES DA CUNHA - CPF: 823.459.701-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. FETHAB. TRANSFERÊNCIA DE GADO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. ICMS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADC 49. FATO SUPERVENIENTE. OMISSÕES CONFIGURADAS. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1.

Reapreciação de embargos de declaração opostos por Marco Túlio Pires Franco contra acórdão que, em sede de embargos de declaração anteriores, modificou decisão originária para limitar os efeitos da declaração de inexigibilidade do FETHAB apenas a partir de 01.01.2024, com base na modulação de efeitos da ADC 49 pelo STF.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se o acórdão embargado foi omisso quanto à análise da tese jurídica do embargante relativa aos limites da modulação dos efeitos da ADC 49, especialmente no tocante à impossibilidade de manter exigência de tributo declarado inconstitucional;
(ii) saber se houve omissão quanto a fato superveniente consistente em decisão judicial com trânsito em julgado, proferida nos autos da Apelação Cível n. 1007353-02.2022.8.11.0041, reconhecendo a inexigibilidade do ICMS sobre traslado de gado do autor.

III. Razões de decidir
3. A omissão do acórdão quanto à análise da tese jurídica do embargante, no tocante à aplicação da modulação da ADC 49 exclusivamente a créditos já recolhidos e não reclamados, compromete a completude do julgado e justifica o acolhimento dos embargos.
4. A ausência de manifestação sobre fato superveniente relevante, consubstanciado em decisão judicial com trânsito em julgado reconhecendo a não incidência do ICMS nas transferências de gado entre estabelecimentos do mesmo titular, também constitui omissão relevante, sobretudo diante do fundamento do acórdão anterior de inexistência de decisão judicial abrangente.
5. Sanadas as omissões, impõe-se o restabelecimento do acórdão que manteve a sentença de origem, reconhecendo a inexigibilidade do FETHAB, inclusive para o período anterior a 01.01.2024.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.
Tese de julgamento:
"1. A omissão quanto à tese jurídica relativa aos limites da modulação dos efeitos da ADC 49 enseja a reforma do acórdão, quando a tese é relevante para a conclusão adotada.
2. A existência de título judicial superveniente com trânsito em julgado, reconhecendo a inexigibilidade do ICMS sobre as operações de traslado de gado do embargante, impõe a reforma do julgado que limitou indevidamente os efeitos da decisão."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 150, I, e 155, § 2o, XII, 'i'; CPC, arts. 494 e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 49, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 29.04.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de repreciação do Recurso de Embargos de Declaração, opostos por Marco Túlio Pires Franco contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, nos autos de ação declaratória de inexigibilidade de contribuição ao FETHAB, acolheu embargos de declaração opostos pela Fazenda Pública Estadual com efeitos modificativos, para declarar a não incidência do FETHAB, a partir de 1o.01.2024, mantidos os demais termos da sentença

A Recorrente defende que o acórdão recorrido manteve os mesmos vícios incorridos, incorrendo em omissão quanto à análise de sua tese jurídica sobre os limites da modulação da ADC 49. Sustenta que a eficácia pró-futuro da decisão do STF refere-se apenas a créditos já recolhidos e não reclamados até o julgamento da ADC 49, não autorizando a continuidade da exigibilidade de ICMS declarado inconstitucional.

Defende que a omissão na análise dessa interpretação compromete a fundamentação do acórdão e requer seu prequestionamento..

Aduz, ainda, que houve omissão quanto a fato superveniente relevante, consistente em decisão monocrática proferida em 03/06/2024 nos autos da Apelação Cível n. 1007353-02.2022.8.11.0041. Tal decisão atribuiu efeito suspensivo à sentença que reconheceu, com trânsito em julgado, a não incidência do ICMS sobre todas as operações de traslado de gado do ora embargante.

Afirma que essa decisão é suficiente para afastar a exigência do FETHAB no caso concreto, contrariando o fundamento da decisão embargada, que foi justamente a inexistência de título judicial abrangente com trânsito em julgado.

O Embargado apresentou
as contrarrazões ao Recurso, pugnando pela sua rejeição (id. 224542158).

O Colegiado desta Câmara, à unanimidade, rejeitou os Declaratórios, conforme acórdão constante do id. 253962656.

Não se conformando com o julgamento, Marco Tulio Pires Franco interpôs o Recurso Especial (id. 259807651).

A Vice-Presidência desta Corte de Justiça inadmitiu o Recurso (id. 268693761).

Contra essa decisão, o Embargante interpôs Agravo ao Superior Tribunal de Justiça (id. 275257891).

O STJ, por meio da decisão da Ministra Regina Helena Costa, acolheu o Agravo e proveu o Recurso Especial, determinando que seja proferido novo julgamento no segundo Embargos de Declaração, opostos por Marco Tulio Pires Franco (id. 319337364).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de reapreciação do Recurso de Embargos de Declaração, oposto por
Marco Tulio Pires Franco
, determinando pelo Superior Tribunal de Justiça.

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

O Embargante apontou vícios de omissão no v. acórdão, sob o argumento de que (i) não houve apreciação da tese jurídica relativa aos limites da modulação dos efeitos da ADC 49, e (ii) a decisão foi omissa quanto a fato superveniente consistente em decisão monocrática, proferida em 03.06.2024, no processo n. 1007353-02.2022.8.11.0041, que reconheceu, com base em título judicial transitado em julgado, a não incidência do ICMS sobre as operações de traslado de gado entre estabelecimentos da mesma titularidade.

De fato, o v. acórdão embargado, ao acolher os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, fundamentou-se no seguinte trecho:

“Contudo, constato que o acórdão não levou em consideração a modulação do STF na ADC n. 49/RN, que concluiu que somente não há incidência de ICMS para as transações entre as propriedades do mesmo contribuinte somente a partir de 1o.01.2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de julgamento da decisão de mérito (29.04.2021).”

No entanto, deixou de se manifestar expressamente quanto à tese jurídica deduzida pelo embargante, segundo a qual a modulação dos efeitos da ADC 49 somente se aplicaria a créditos decorrentes de ICMS já recolhidos e não reclamados, e não autorizaria a continuidade da exigibilidade de tributo declarado inconstitucional, sendo esse argumento relevante e capaz, em tese, de infirmar a conclusão adotada.

Ademais, também não houve manifestação quanto ao fato superveniente trazido aos autos pelo embargante, consistente na r. decisão monocrática proferida no processo n. 1007353-02.2022.8.11.0041, que, com base em título judicial com trânsito em julgado, reconheceu a inexigibilidade do ICMS nas operações de mero traslado do embargante.

Ora, o próprio fundamento do acórdão embargado foi a inexistência de decisão judicial com efeito amplo sobre as operações do embargante, conforme se verifica:

“(...) tampouco apontou a parte embargada qualquer processo judicial ou administrativo pendente, envolvendo o Estado de Mato Grosso, que discuta a não incidência do ICMS na transferência de bovinos entre propriedades da mesma pessoa.” (Id. 221131183)

Restando evidenciada a existência superveniente de título judicial com esse alcance, impõe-se o reconhecimento da omissão e, por consequência, a reforma da conclusão adotada.

Portanto, ao serem sanadas as omissões apontadas, a conclusão lógica e necessária é o restabelecimento do acórdão anteriormente proferido, que manteve a sentença que reconheceu a inexigibilidade do FETHAB, inclusive para o período anterior a 01.01.2024, com fundamento na não incidência do ICMS nas operações de transferência de gado entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

Forte nessas razões,
acolho
os presentes Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por Marco Túlio Pires Franco, para manter o acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível n. 1000698-62.2022.8.11.0025, preservando a sentença que declarou a não incidência do FETHAB nas operações estaduais relativas à transferência interestadual de gado bovino entre estabelecimentos do Autor, ora Embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026